Tribunal: TJSP
Processo: 1004506-27.2021.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que concedeu a segurança. Diabetes Mellitus tipo2. Fornecimento de diversos medicamentos para tratamento das comorbidades relacionadas à diabetes. Medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Inexistência de prova pré-constituída concernente ao direito líquido e certo invocado. Ausente indicação de esgotamento das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que concedeu a segurança. Diabetes Mellitus tipo2. Fornecimento de diversos medicamentos para tratamento das comorbidades relacionadas à diabetes. Medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Inexistência de prova pré-constituída concernente ao direito líquido e certo invocado. Ausente indicação de esgotamento das alternativas fornecidas pelo SUS. Ausente prova da insuficiência financeira para arcar com os custos dos medicamentos. Não preenchimento dos requisitos cuja exigência foi consolidada pelo STJ (Tema 106). Sentença reformada. Recursos providos.